Tribunal: TJDFT
Processo: 0740937-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDSON JOSÉ DE SOUSA, LUCIANA DE SOUSA MONTEIRO, ANA LUCIA BARRETO DE SOUSA e JOSÉ BATISTA GONÇALVES, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que declinou da competência para processar o inventário dos bens deixados por MARIA DO SOCORRO SOUZA. O juízo declinou da competência para processamento do inventário e sob o pálio de que a autora da herança tinha domicílio em Januária/MG. Os agravantes sustentaram que o inventariante tem domicílio em São Sebastião, onde também se encontra o imóvel de maior valor a ser inventariado, bem como são herdeiros e meeiro da autora da herança e todos concordam com o processamento do inventário na circunscrição de São Sebastião. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião para processamento do inventário. Preparo regular sob ID 7654586. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O foro de domicílio do autor da herança é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, nos termos do art. 48 do Código de Processo Civil. Pelo que consta, a autora da herança teve seu último domicílio em Januária/MG ( certidão de óbito, ID 248581664; endereço do companheiro sobrevivente José Batista Gonçalves em Januária/MG, conforme a sua qualificação; cadastro da agricultora familiar, ID 248581658; fichas de controle de semoventes do ano 2025, ID's 248582066 e 248582064). Pela qualificação, observo que o pretenso inventariante tem domicílio nesta Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, o que não justifica a propositura da ação neste foro, considerando o regramento estabelecido no art. 48 do CPC. Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo e determino a remessa dos autos à vara competente em matéria de sucessões na Comarca de Januária/MG. Feitas as anotações e comunicações devidas, enviem-se os autos nos termos das normas regimentais vigentes. Publique-se e intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, considerando que o Colegiado é o juiz natural da causa, cabe ao Relator adotar as medidas, dentre as requeridas, que assegurem o resultado útil do recurso. No caso sub judice, a decisão agravada produz como efeito imediato a remessa dos autos à Comarca de Januária/MG, consolidando-se eventual prejuízo alegado pela parte recorrente, daí a necessidade de concessão da liminar para suspender sua eficácia até o julgamento pela Turma. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, eis que amparado em tese firmada em recurso repetitivo, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte a manter os autos no juízo de origem até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator